Tribunal: TJDFT
Processo: 0722496-06.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0722496-06.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO FRANCISCO DE SOUSA, COLORADO HOLDING E EMPREENDIMENTOS S/A, MARCO ANTONIO SANDOVAL TERRA SAMPAIO, SOL PARTICIPACOES S/A, VESPER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: VESPER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, COLORADO HOLDING E EMPREENDIMENTOS S/A, SOL PARTICIPACOES S/A, MARCO ANTONIO SANDOVAL TERRA SAMPAIO, JOAO FRANCISCO DE SOUSA DESPACHO Aguarde-se pelo cumprimento do despacho ID 31910089. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator